Tribunal: STF
Processo: RE 213473
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-20
Data de publicação: 1998-05-20

Ementa:
EMENTA: TRABALHADOR. ESTABILIDADE. MEMBRO DA CIPA.
SUPLENTE. ART. 10, INC. II, ALÍNEA A, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.
O artigo 10, inciso II, alínea a, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, ao se referir à estabilidade
provisória do empregado eleito para cargo de direção de comissões
internas de prevenção de acidente, desde o registro de sua
candidatura até um ano após o final de seu mandato, embora sem fazer
referência textual ao suplente, não teve o efeito de excluir dele a
referida garantia, porquanto o suplente poderá exercer, em
substituição, a titularidade do cargo de direção na defesa dos
interesses dos trabalhadores.
Recurso não conhecido.